Tribunal: TJDFT
Processo: 0714635-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. JURISPRUDÊNCIA NÃO OBSERVADA. NÃO CONFIGURADA DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PIX. GOLPE POR APLICATIVO DE MENSAGENS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.

1. Constando da sentença a exposição dos fatos e do direito que fundamentaram o convencimento do Juiz, não há que se falar em ausência de fundamentação.

2. Não está o Juiz obrigado a se manifestar quanto a todos os pontos e jurisprudências apresentadas pelas partes, mas apenas quanto ao que for relevante para o julgamento da causa. Sendo assim, a não manifestação do Juiz quanto a jurisprudência colacionada aos autos não configura omissão ou ausência de fundamentação.

3. As jurisprudências não possuem caráter vinculante, deste modo, o Juiz não está obrigado a julgar de acordo com os precedentes indicados pela parte.

4. Nos termos do art. 14, §3o, inciso II, do CDC, não há responsabilidade do fornecedor de serviços quando se verificar que os fatos decorreram de ato imputável ao próprio consumidor.

5. Ausente o nexo de causalidade entre os fatos narrados na inicial e a atuação do Banco, não pode ser este responsabilizado pelos danos sofridos pelas consumidoras.

6. Se a parte noticia na inicial ter sido vítima de golpe por aplicativo de mensagens (whatsapp), tendo efetuado a transferência de valores a terceiro via PIX, por livre e espontânea vontade, a Instituição Financeira não pode ser responsabilizada por tal conduta, que não decorreu de falha de segurança no sistema bancário.

7. A transferência bancária realizada por meio de pagamento instantâneo (PIX) é automática, não possuindo o Banco meios para a realização do cancelamento ou o estorno da transação.

8. Apelação conhecida e desprovida.